Tribunal: TJES
Processo: 5000398-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000398-57.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LIDIA MENDES DE ALMEIDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – CONCURSO PÚBLICO – INGRESSO NAS FILEIRAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – EDITAL Nº 001/2022 – EXAME PSICOSSOMÁTICO – VALIDADE – EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA – OPORTUNIDADE DE RECURSO OBSERVADA – LAUDO PSICOLÓGICO QUE EXPLANA OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – INAPTIDÃO DA CANDIDATA – PROCEDIMENTO HÍGIDO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
O Edital nº 001/2022, que deflagrou o concurso para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar (QPCBM), expressamente estipulou no item 21.12 que a avaliação psicológica consistiria no emprego de instrumento e técnicas cientificamente comprovadas para identificar a compatibilidade do perfil psicossomático do candidato com as atribuições do referido cargo.

2.
Não há mácula no atestado psicológico que indicou a inaptidão da agravante para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, uma vez que demonstrou falta de empenho, agressividade, impulsividade e imprudência.

3.
Ausente violação ao princípio da publicidade, porquanto a agravante teve acesso ao resultado da entrevista com os profissionais da banca examinadora, que descreveram suficientemente o porquê da contraindicação do recorrente nessa etapa do certame.

4
.
Recurso conhecido, mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
L
Í
DIA MENDES DE ALMEIDA
em face de r. decisão (Id nº 20754878, do processo de referência), proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, na ação ordinária movida pela ora agravante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada almejada por aquele.

Nas razões recursais apresentadas no evento 4111397, em resumo, a agravante alega que:
(I)
“o item 21.12 e seguintes do edital não discorrem de forma expressa e detalhada os critérios avaliativos de cunho objetivo a serem empregados na etapa denominada inspeção de saúde.” (fl. 11);
(II)
“além do Edital em nenhum momento estabelecer quais seriam tais características compatíveis com o cargo almejado, outorgando-lhe margem de subjetividade incompatível com o primado da legalidade, sequer prevê em quantas características o candidato pode ficar abaixo do score esperado” (fl. 13);
(III)
“nem mesmo o edital que convocou os candidatos para realização da avaliação psicológica (doc. 5 do processo principal), trouxe qualquer informação quanto ao perfil ou critérios exigidos para os candidatos serem aprovados na referida etapa.” (fl. 15);
(IV)
“em outras ocasiões o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, reconheceu a nulidade da eliminação de candidato submetido ao exame psicossomático, em situação idêntica a analisada nos presentes autos” (fl. 19);
(V)
“apesar do Instituto que aplicou a avaliação psicológica ter julgado que o Agravante não possui o perfil psicológico exigido para um soldado do Corpo de Bombeiros Militar, através de uma análise totalmente arbitrária e obscura, não indicou ou forneceu as respostas dos testes do Agravante” (fl. 34); e que
(VI)
“caso o Agravante não seja imediatamente reinserido no curso de formação, há iminente risco de dano de difícil, quiçá impossível, reparação, eis que mesmo em sendo reconhecido seu direito na decisão final, obrigaria o mesmo a esperar novo concurso, pois até o julgamento final este certamente estará concluído.” (fl. 38).

O artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, estabelece que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Cuida-se o edital da lei interna do certame, em que constam os pressupostos necessários à ocupação do cargo público.

A Administração Pública possui discricionariedade para, dentro dos critérios previstos no edital, e respeitado o princípio da isonomia, escolher quais candidatos se amoldam ao cargo posto em concurso.

Neste caso, o Edital nº 001/2022 (Id nº 20713659, do processo de referência), que deflagrou o concurso para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar (QPCBM), expressamente estipulou no item 21.12 que a avaliação psicológica consistiria no emprego de instrumento e técnicas cientificamente comprovadas para identificar a compatibilidade do perfil psicossomático do candidato com as atribuições do referido cargo, sendo examinados:

a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal;

b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual;

c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

21.13 A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.

21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

É imperioso observar que “não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação. Assim, a divulgação dos critérios deve ser feita até onde não se faça exposição prévia de uma delimitação temática tão minudente que permita ao candidato a antevisão segura daquilo que poderá ser objeto de sua arguição” (TJ-ES – Remessa Necessária: 00230082320098080024, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/07/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2014).

Nesta hipótese, não identifico mácula no atestado psicológico que indicou a inaptidão da agravante para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, uma vez que demonstrou falta de empenho, agressividade, impulsividade e imprudência, senão vejamos:

A candidata apresenta um desempenho acima da média em atividades que exijam foco e concentração, conseguindo estar atenta aos detalhes do trabalho que executa. Indica muito boa habilidade de execução de tarefas que necessitam da distribuição de sua atenção sobre diversos estímulos de maneira simultânea. Denota um potencial cognitivo ampliado, o que lhe confere um bom resultado em atividades que necessitem da habilidade de raciocínio de forma geral. Suscita boa energia vital, na execução de tarefas do dia a dia. Atua de forma organizada e planejada, conferindo prontidão de suas entregas. Mostra tranquilidade e autonomia para enfrentar as adversidades do meio, indicando bom controle emocional. Tende a seguir as regras e respeita figuras de autoridade. Todavia, no que tange aspectos de relacionamento interpessoal, inclina-se a estabelecer relações de rivalidade e disputa entre seus pares. Pode, ainda, agir com pouco senso de equipe, buscando obter vantagens pessoais em determinadas situações. Apresenta atitudes de favorecimento com os que estabelece alianças, esperando a mesma cumplicidade em troca. Sua capacidade de comunicação está abaixo do desejável, bem como seu manejo na resolução de conflitos. Tais características indicam poucas habilidades para interagir de forma saudável com seus pares. (redação original, Id nº 20713654, do processo de referência, laudo elaborado por Marianne Limonge Salemi, CRP – 16/900; e Eden Soares Ferreira, CRP - 16/3889)

Acrescente-se, ainda, que não foi violado o princípio da publicidade, porquanto a agravante teve acesso ao resultado da entrevista com os profissionais da banca examinadora, que descreveram suficientemente o porquê da contraindicação do recorrente nessa etapa do certame. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTE. QOC. EDITAL 03/2018/PMES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELO VENCIDO, COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, POR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Bem por isso, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como a indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que de modo devidamente motivado, nos termos do art. 371 do CPC/2015 (STJ, AgInt no AREsp 871.129/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J 23/06/2016, DJ 30/06/2016). Nesse contexto, forçoso convir que não houve o alegado prejuízo processual ante a não produção da produção de prova pericial. Qualquer concorrente inscrito em concurso público deve ser avaliado de conformidade com os critérios universais de avaliação estabelecidos pela banca examinadora e sob os mesmos parâmetros avaliativos usados e destinados a todos os candidatos, e não de forma particularizada, o que resulta na constatação de que, em sede de ação que tem como objeto infirmar a eliminação do concorrente na fase de avaliação psicológica, afigura-se inviável a submissão do eliminado a exame pericial destinado a apurar sua aptidão para o exercício do cargo almejado, tornando legítima e legal o indeferimento da dilação probatória que reclamara com aquele desiderato. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: (I) a existência de previsão legal; (II) a adoção de critérios científicos e objetivos; e (III) a possibilidade de revisão do resultado. 3. Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001. 4. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 10.3 (Quarta Etapa - do exame psicossomático) e no anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação, não havendo que se falar, portanto, em critérios subjetivos. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em Lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação [...] (TJES, Agravo de Instrumento n. º 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011).
6. O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao recorrente, contendo todas as informações sobre como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios nos quais foram contraindicado.
Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, conforme se observa dos subitens 10.3.10.1 e 10.3.11, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia, especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido.
7. Deve ser preservada a presunção de veracidade que paira sobre o laudo psicológico elaborado pela Administração Pública durante o certame, o qual aparenta ter observado todos os requisitos legais e jurisprudências na sua confecção.
8. Quanto ao efeito do pagamento da sucumbência, melhor sorte não socorre ao apelante, eis que esta condenação é o corolário do julgamento de improcedência da pretensão inicial. Assim, vencido o autor apelante, deverá suportar os ônus de sucumbência como estabeleceu o juízo a quo, restando apenas suspensa a exigibilidade da respectiva condenação, na forma do art. 98, §3º, do CPC, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. 9. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. (TJES; AC 0013777-20.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 31/05/2022; DJES 14/06/2022)

Além do mais, foi devidamente oportunizado à candidata prazo para interposição de recurso administrativo, conforme narrado nas razões recursais, o que corrobora a higidez dos atos praticados pelo ente recorrido.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito,

NEG
O
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente pares, na sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor análise da questão em tela.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por
LÍDIA MENDES DE ALMEIDA,
em face de r. decisão (Id nº 20754878, do processo de referência), proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória/ES – Comarca da Capital, que, na ação ordinária movida pela ora agravante, em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada almejada por aquele.

Nas razões recursais apresentadas no evento 4111397, em resumo, a agravante alega que: (I) “o item 21.12 e seguintes do edital não discorrem de forma expressa e detalhada os critérios avaliativos de cunho objetivo a serem empregados na etapa denominada inspeção de saúde.” (fl. 11); (II) “além do Edital em nenhum momento estabelecer quais seriam tais características compatíveis com o cargo almejado, outorgando-lhe margem de subjetividade incompatível com o primado da legalidade, sequer prevê em quantas características o candidato pode ficar abaixo do score esperado” (fl. 13); (III) “nem mesmo o edital que convocou os candidatos para realização da avaliação psicológica (doc. 5 do processo principal), trouxe qualquer informação quanto ao perfil ou critérios exigidos para os candidatos serem aprovados na referida etapa.” (fl. 15); (IV) “em outras ocasiões o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, reconheceu a nulidade da eliminação de candidato submetido ao exame psicossomático, em situação idêntica a analisada nos presentes autos” (fl. 19); (V) “apesar do Instituto que aplicou a avaliação psicológica ter julgado que o Agravante não possui o perfil psicológico exigido para um soldado do Corpo de Bombeiros Militar, através de uma análise totalmente arbitrária e obscura, não indicou ou forneceu as respostas dos testes do Agravante” (fl. 34); e que (VI) “caso o Agravante não seja imediatamente reinserido no curso de formação, há iminente risco de dano de difícil, quiçá impossível, reparação, eis que mesmo em sendo reconhecido seu direito na decisão final, obrigaria o mesmo a esperar novo concurso, pois até o julgamento final este certamente estará concluído.” (fl. 38).

Em seu voto condutor, o eminente Des. Relator
negou provimento
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida sob o fundamento de não ter identificado
"mácula no atestado psicológico que indicou a inaptidão da agravante para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, uma vez que demonstrou falta de empenho, agressividade, impulsividade e imprudência".

Em que pese os judiciosos fundamentos apresentados,
verifica-se que deve ser reformada a decisão agravada
.

Isso porque, inicialmente, destaca-se que
"
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado
". [...] (
STJ
, Resp 1764088 ES, Segunda Turma, Relator: Ministro
HERMAN BENJAMIN
, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data de Publicação: 28/11/2018).

Em análise dos autos,
observa-se que o
Edital de Abertura nº 001/2022 não fixou parâmetros e critérios objetivos na avaliação psicológica dos candidatos ao certame, ao contrário, utilizou-se de termos genéricos, os quais não deixavam claro quais aspectos que seriam considerados positivos ou negativos, nem qual seria o critério de avaliação destes, conforme se vê:

21.12 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar:
a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal;
b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual;
c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação
21.13 A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.

O item 3.1.10, do referido edital, estabelece que para ser aprovado no certame, o candidato deverá "
Ser aprovado na Avaliação Psicológica, tendo como parâmetro o perfil profissiográfico estabelecido para o cargo, segundo normas internas da corporação".

Ademais, o próprio edital, em seu item 21.15, consignou que "
Demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão em edital específico
", que não foi feito.

Em consulta ao Edital 05/2018, referente ao último
concurso público do
Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo

para ingresso na carreira de soldado combatente,
verifica-se que naquela oportunidade, ao contrário desta, o edital apresentou uma tabela (item 6.1) especificando objetivamente quais características seriam levadas em consideração pela banca, com a referida pontuação de cada item, explicando, ao final, em quais casos os candidatos seriam contraindicados para o prosseguimento no certame.

Diante de tais fatos,
observa-se que o combatido edital não estabelece qual perfil profissiográfico deverá ser buscado, nem os critérios de avaliação, caracterizando a subjetividade do exame psicológico.

Em situação análoga, este eg. Tribunal de Justiça já se manifestou:

[...] 1.
O caso trata de análise de apontados critérios subjetivos previstos em edital para aferição do aspecto psicossomático de concurso público, que estão sujeitos ao controle judicial.

2. A regra reconhecidamente contraditória e desproporcional constante do edital original, reconhecida foi modificada após a realização do exame psicotécnico, quando foram alterados os critérios de aferição da aptidão, mas, igualmente, sem embasamento objetivo e em dissonância com a disposição editalícia de análise global das características, o que também foi observado pelo órgão especializado em psicologia (sem notícias nos autos do deslinde do procedimento preparatório instaurado pelo MPES após denúncia realizada pelo Conselho Regional de Psicologia).
3. Presente a probabilidade do direito do agravante, assim como o perigo na demora. (
TJES,
Agravo de Instrumento nº 0034785-53.2019.8.08.0024, Rel. Des. Subst.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO,
Segunda Câmara Cível, Dje: 23.1.2021).

Mediante tais fundamentos
,
pedindo vênia ao eminente Des. Relator, inauguro a divergência para
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
para que a agravante prossiga nas etapas subsequentes do certame, com a convocação e realização do curso de formação e, uma vez aprovada, que possa assumir o cargo “sub judice” até o provimento final do concurso.

É como voto.

Acompanho o relator.